Tribunal: TJDFT
Processo: 0717819-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É de serem rejeitados os embargos de declaração quando não for constatada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, eis que estes são os termos da norma de regência.
2. Negado provimento aos embargos de declaração.